Tribunal: TJES
Processo: 0011381-08.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011381-08.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE A EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O artigo 185 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer que se presume fraudulenta a alienação ocorrida por sujeito passivo em débito regularmente inscrito em dívida ativa com a Fazenda, salvo se o devedor possuir renda ou bem capaz de solver a dívida.

II - Para jurisprudência pátria, inclusive, pouco importa a presença de má-fé, sendo esta dispensável quando o debate circunda execuções fiscais, pois compreende que a presunção de fraude é absoluta neste caso, diferenciando da caracterização de fraude à execução civil. Precedentes.

III - Nessa esteira, a despeito de a escritura pública de compra e venda do referido imóvel ser datada de 23 de maio de 2011 percebe-se a constituição de débito em desfavor do executado desde 1999, conforme CDA’s ns. 03359/1999, 04766/2005, 03756/2009 e 02161/2010, sendo, portanto, indiferente a data da penhora do bem.

IV -Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0011381-08.2018.8.08.0347

A
PELANTE: ADRIANA CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO:
DR. FÁBIO PRETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Adriana Campos dos Santos em face de sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos apensos a execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de empresa Plastical Plástico Capixaba Ltda.

Aduziu em suas razões recursais, em suma, que em 23 de maio de 2011 adquiriu de Joaquim Simplício Neto (sócio da empresa executada) um lote de terra n. 05, quadra XIV, setor A, com área de 361,90 m2, Jacaraípe, Serra, ES exercendo posse sobre ele.

Afirmou que em maio de 2016, ao tentar escriturar o lote, teve conhecimento que não conseguiria diante das dívidas fiscais que a empresa executada possuía com o Estado.

Narrou ter adquirido o imóvel em data anterior à penhora com boa fé, empregando anos de economia do seu trabalho, circunstâncias que descaracterizariam, no seu sentir, a fraude à execução reconhecida pelo juízo originário.

Alegou, que existem outros bens dos executados passíveis de satisfazer a execução fiscal.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julga procedentes seus embargos de terceiro.

Contrarrazões almejam a manutenção da sentença.

Inicialmente, destaco que a apelante está amparada pela assistência judiciária gratuita pelo que dispõe o artigo 98, §1º, inciso VIII do CPC.

Eminentes Desembargadores, analisando as razões recursais detidamente não vislumbro fundamento suficiente para modificação do pronunciamento atacado.

O artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece ser cabível a utilização de Embargos de Terceiros por aquele que, estranho à relação jurídica deduzida em Juízo, pudesse ter seus bens atingidos pela atividade jurisdicional, senão vejamos:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Para Humberto Theodoro Junior os embargos de terceiros “
É o remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte do processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, etc.
”

(THEODORO JÚNIOR, Umberto.
Curso de Direito Processual Civil
, vol 3, p. 277).

Nesse sentir, a pretensão da embargante, ora apelante, tem lugar neste instituto processual.

Ocorre, no entanto, que não possui sucesso na sua pretensão de descaracterizar a
fraude à execução fiscal.
Isto porque, desde 2005, o artigo 185 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer que se presume fraudulenta a alineação ocorrida por sujeito passivo em débito regularmente inscrito em dívida ativa com a Fazenda, salvo se o devedor possuir renda ou bem capaz de solver a dívida, vejamos:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Para jurisprudência pátria, inclusive, pouco importa a presença de má-fé, sendo esta dispensável quando o debate circunda execuções fiscais, pois compreende que a presunção de fraude é absoluta neste caso, diferenciando da caracterização de fraude à execução civil,
ex vi
enunciado de súmula 375 do STJ . A Colenda Corte já decidiu sob o rito de repetitivos, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. [...] 9. Conclusivamente: (a)
a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil);
(b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário";
(d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. 10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal. 11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp n. 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.)

Em semelhante sentido esta Corte tem decidido: TJES: Apelação Cível n. 0000686-31.2016.8.08.0002, relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 04/10/2023 e Agravo de Instrumento n. 5003193-36.2023.8.08.0000 de relatoria do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 05/10/2023.

Nessa esteira, a despeito de a escritura pública de compra e venda do referido imóvel ser datada de 23 de maio de 2011 percebe-se a constituição de débito em desfavor do executado desde 1999, conforme CDA’s ns. 03359/1999, 04766/2005, 03756/2009 e 02161/2010, vide documentos às fls. 101/102, sendo, portanto, indiferente a data da penhora do bem.

Ressalto que a existência de outros bens capazes de satisfazer a dívida fiscal demanda efetiva prova nesse sentido sob ônus de quem alega, no caso, a apelante, quem não se desincumbiu do seu ônus declarando-se, inclusive, satisfeita com as provas já integrantes aos autos.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, mantenho a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários em mais 1%, suspendendo a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advoca
tícios
em mais 1%, suspendendo a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.